Tribunal: TJSP
Processo: 1009595-31.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inocorrência – Nítido caráter infringente do inconformismo - Inadmissibilidade - Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009595-31.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
TERRANOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE
LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, é embargada MARIA SÍLVIA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-31.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 5857
2
VOTO No: 5857
EDEC.No: 1009595-31.2016.8.26.0071/50001
COM: BAURU (4a V.C.)
EBTE. : TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA
BAURU I - SPE LTDA
EBDO. : MARIA SILVIA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição - Inocorrência
Nítido caráter infringente do inconformismo - Inadmissibilidade -
Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido -
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
431/439, que negou provimento aos recursos de apelação.
Inconformada, sustenta a embargante que o pronunciamento
colegiado está eivado pelo vício da contradição, porquanto o contrato celebrado envolve
programa Minha Casa Minha Vida, onde o objetivo principal do programa social é de dar
oportunidade para que famílias possam ter seu imóvel próprio, fugindo da necessidade de
pagamento de aluguel, portanto, o imóvel adquirido se destina única e exclusivamente para
sua própria residência. Aduz que há previsão contratual e legal de penalidades aos
contratantes que vierem a utilizar os imóveis adquiridos para fim diverso do de residir e
fixar domicílio com a sua família, inclusive com a possibilidade de vencimento antecipado
da dívida. Alega que em razão da vedação da utilização do imóvel para auferir renda, não
há que se falar em condenação por lucros cessantes, colaciona jurisprudência acerca do
tema, pugna pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo, manifestação da parte Embargada às fls.
12/14, postulando pela aplicação de multa termos do art. 538, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, à luz do disposto no art. 1.022 do Estatuto
Processual Civil, os embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou
esclarecer omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir erro material.
No caso em tela, não é o que se verifica.
A embargante alega que o pronunciamento colegiado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-31.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 5857
3
eivado pelo vício da contradição, porquanto em se tratando de contratação envolvendo
programa Minha Casa Minha Vida, onde há vedação da utilização do imóvel para auferir
renda, não há que se falar em condenação por lucros cessantes.
Respeitados os argumentos apresentados pela embargante, as
questões suscitadas nas razões recursais e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no acórdão guerreado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Na espécie, o que se verifica é o nítido caráter infringente dos
embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via oblíqua, rediscutir a
matéria já tratada e fundamentada no Aresto.
Por outro lado, é de se ressaltar que a questão suscitada pela
Embargante não é de contradição, mas sim de discordância sua com o que foi objeto do
pronunciamento, e os embargos a isso não se prestam.
Acerca do tema, cumpre ressaltar que: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ 4a Turma REsp 218.528- SP/EDcl.
rel.Min. César Rocha, j. 7/2/02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22/4/02, p.210), “nem a
contradição com outra decisão proferida no mesmo processo” (STJ- 4a Turma, REsp
36.405-1 MS-Edcl., rel. Min. Dias Trindade, j., 29/3/94, rejeitaram os embs., v.u., DJU
23/5/94).
E, mais, “não cabe nos declaratórios, rever decisão anterior,
com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então por correto,
invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ 3a Turma, REsp. 13.501-SP, rel.
Min. Nilson Naves).
Por derradeiro, não há como render ensejo a pretensão da
embargada no sentido de condenação da embargante a penalidade por litigância de má-fe.
Pois, não se divisa no atuar da embargante medida que tenha
extrapolado os limites do exercício do direito de ação/defesa, tampouco não se vislumbra
prejuízo processual à Embargada, muito menos alteração da verdade dos fatos, razão pela
qual não há como render ensejo à condenação por litigância de má-fé.
Nesse sentido, anotam Theotônio Negrão, José Roberto F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-31.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 5857
4
Gouvea, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se
necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se
subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte
tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa”. (RSTJ 135/187, 146/136. In Novo Código de
Processo Civil e legislação Processual em vigor, 47a ed. atul. e reform., São Paulo, Saraiva,
2016, nota 1a ao art. 80, p. 174.
Desta feita, não sendo a hipótese de contradição, não havendo
violação ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, restando bem evidenciado o
caráter de infringência, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica